Tribunal: TJDFT
Processo: 0733351-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. CONTINÊNCIA. INEXISTENTES. TÍTULOS EXECUTIVOS DISTINTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas.
1.2. A não insurgência oportuna evidencia a preclusão do direito da parte, motivo pelo qual a impugnação na sequência é inadmissível, sob pena de ofensa aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada. Recurso conhecido em parte.
2. Não há que se falar em continência e/ou litispendência, que se caracteriza quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda esteja em curso, quando os cumprimentos de sentença decorrem de títulos executivos distintos.
4. Preliminar de preclusão suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Decisão mantida.